Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento oposto por MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA contra decisão interlocutória (autos de origem n. 0717858-49.2019.8.07.0007 – ação de indenização contra o Banco do Brasil S/A), proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, consistente em determinar a emenda à inicial para incluir a União no polo passivo da demanda. A agravante, em suas razões recursais, afirma que os fatos narrados na inicial indicam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputado ao agravado, quando à administração do programa PASEP. Portanto, a demanda se volta quando à má gestão, por parte da entidade agravada, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos. Pede, alfim, a concessão dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300, CPC, reformando a decisão recorrida para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S/A para a demanda de origem, sem necessidade de que a União passe a integrar a demanda. Decido. Vê-se do relato que a insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que determinou a emenda à inicial para que a autora, ora agravante, inclua a União no polo passivo da demanda em que se busca a correta correção do PASEP. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, observo que a decisão recorrida, pelo menos por enquanto, não comporta reparos, isso porque a justificativa da agravante, no sentido de que não há necessidade de que a União integre o polo passivo da demanda, por si só, não indica nenhum dos elementos processuais necessários para a concessão da medida de urgência, sem antes ouvir a parte adversa. Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar, não há razão para reformar a decisão recorrida por enquanto. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO. RÉ/AGRAVANTE. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AFASTADA. DECISUM MANTIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. Uma vez revelada que a versão apresentada documentalmente pela autora mostra-se provável, impõe-se antecipadamente deferir a tutela de urgência postulada para autorizar a cessação dos descontos relativos a contrato supostamente indevido. 3. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. Acórdão 1222400, 07193413820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais elementos, a meu sentir, não se evidenciam no presente caso. Diante dessas considerações, tenho que seria prematuro reformar a decisão por enquanto. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator